Tribunal: STF
Processo: HC 224729
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 788.911/ES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas no sentido de que o bairro Pombal havia 02 indivíduos, ora denunciados, praticando o tráfico de drogas, trajando camisa e bermuda escura, e camisa cinza e bermuda roxa, de mão enfaixada. Ambos os denunciados foram apontados por nome na denúncia anônima. 



    Também foi informado aos policiais que entorpecentes ilícitos estariam escondidos em uma casa abandonada em frente a praça do bairro, e que tal material foi escondido pelo denunciado Bruno, e que uma outra quantidade de drogas estava na rua próxima a BR, e que teria sido escondida por Carlos. 



    Por razão das informações obtidas, a guarnição policial se deslocou até o local indicado, imediatamente realizando a abordagem pessoal no denunciado Bruno, embora nada ilícito tenha sido encontrado. Em ato contínuo, um dos policiais foi realizar a busca na casa abandonada, tendo encontrado uma quantidade de pinos de cocaína. 



    Ao continuarem o patrulhamento na rua ao lado, o denunciado Carlos foi visualizado conforme características citadas na denúncia. 



    Quando foi dada a voz de abordagem, o denunciado tentou empreender fuga, tendo sido imobilizado pelos policiais. Quando os militares foram até o local onde estariam escondidos os entorpecentes ilícitos, encontraram diversas pedras de crack e buchas de maconha. 



    A totalidade das drogas encontradas encontra-se descrita no auto de apreensão de fl. 12. Perante a autoridade policial, quando interrogados, os denunciados confessaram à prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que as drogas encontradas eram de sua propriedade, além de afirmarem que estavam vendendo drogas juntos, pois são amigos. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    In casu, ao denegar a ordem postulada na origem, destacou o Tribunal local (fls. 24/25 - grifo nosso):



    [...] Conforme salientado em sede liminar, a despeito do que se sustenta, a decisão que decretou a prisão preventiva aponta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.



    Como se vê, a diligência policial culminou na apreensão na posse direta do paciente de pinos de cocaína, droga essa de alto potencial nocivo ao usuário.



    No total, foram encontrados 116 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e 61 buchas de maconha, entorpecente confessadamente destinado à venda.



    Além disso, o juízo registrou que o local da prisão em flagrante encontra-se profundamente afetado pela chamada "guerra do tráfico", sendo palco, inclusive, de vários homicídios.



    Os elementos colhidos no inquérito, completou o juízo, ainda parecem demonstrar certa habitualidade delitiva, a justificar, eventualmente, a imputação cumulada do crime de associação para o tráfico (o que ainda será avaliado pelo titular da ação penal).



    Nesse sentido, as ditas condições pessoais favoráveis não se sobrepõem ao preenchimento dos requisitos necessários à prisão cautelar. Primariedade não é garantia de que, solto, o paciente não voltará a delinquir. [...]



    Ao menos nesta fase de cognição sumária, não constato ilegalidade manifesta apta a justificar o deferimento da medida de urgência, tendo em vista que não se pode afirmar, primo oculi, que o encarceramento cautelar do paciente seja totalmente carente de substrato, considerando que foram mencionados dados concretos, extraídos dos autos, que podem indicar a necessidade da custódia, em especial o risco de reiteração delitiva, sendo tal motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública.



    […] 



    Indefiro o pedido liminar.



    Sobreveio condenação do paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 2). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que o magistrado de piso, ao aplicar a sentença, fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena mas não permitiu que o paciente recorresse em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva, fato que vai de encontro ao entendimento consolidado no STF. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    A espécie, contudo, configura excepcionalidade apta a justificar a intervenção desta CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, já que os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. 



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 0001385-97.2022.8.08.0006, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente